Tribunal: TJMT
Processo: 1001031-02.2023.8.11.0050
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001031-02.2023.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[DENIS MANON PACHECO DE ALMEIDA PRADO - CPF: 668.159.321-68 (APELANTE), ALBERTO MANON PACHECO DE ALMEIDA PRADO - CPF: 137.287.618-93 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/2823-47 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
-
ALEGAÇÃO DE DEMORA NO CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL
-

ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA -

AUSÊNCIA DE DANO MORAL - MERO ABORRECIMENTO -
CRÉDITO NA CONTA DE TERCEIRO

- AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA PELA FALHA PERPETRADA PELO PRÓPRIO CORRENTISTA -
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O cumprimento tardio de ordem judicial não se revela por si só,
hábil a ensejar um transtorno à pessoa, passível de indenização, não havendo nos autos qualquer comprovação de repercussão capaz de ferir a honra subjetiva da recorrente, estando tal fato incluído entre aqueles inerentes aos percalços da vida comum, tratando-se, portanto, de mero dissabor ou aborrecimento, que não é passível de indenização por dano moral.

Havendo a realização de depósito em conta

corrente de terceiro, em razão do autor ter digitado

erroneamente
o número da agência destinatária do valor

(depósito realizado em caixa eletrônico), procedimento

sem interferência de qualquer funcionário do banco, não há

que se falar em responsabilidade da instituição bancária pela falha perpetrada pelo próprio
depositante.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
DENIS MANON PACHECO DE ALMEIDA PRADO

contra a sentença
(Id.
228907695
)
proferida na
Ação
de

Indenização por Danos Morais
ajuizada
em face de
BANCO BRADESCO S
.
A
.
, que

julgou
imp
rocedentes
os pedidos da ação
e
condeno
u o req
uerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa nos termos do art. 98, §3°
,
do CPC.

Em suas razões recursais (Id.
228907705
) a recorrente aduz,
em síntese, que
propôs
a presente ação
por fatos ocorridos em outro

processo movido contra o banco
.

Assevera que
a s
entença est
á
totalm
ente desvirtuada do âmago da peça inicial, pois o pedido de indenização é pe
la atitude desleal do banco no

P
rocesso
n.
1002641-39.2022.8.11.0050 e não
pelo dep
ó
sito errado.

Assevera que
o banco é obrigado a passar a informação do beneficiado, como forma de que seja acionado na Justiça para
que devolva

os valores.

Afirma
que a
catado
o
pedido

liminar, foi determinado
a
o banco presta
r
informações sobre o cre
dor do valor depositado errado no caixa eletrônico, a fim de identific
á
-lo para a devolução do valor.

Alega que o banco apresentou os dados do beneficiado fora do prazo estabelecido, ao arrepio da lei e prejudicando-o,
pois
há
dois
anos vem tentando obter os dados do beneficiário do valor (R$ 5.000,00), devendo ser indenizado por danos morais.

Defende que o
pedido de compensação por danos morais é passível

de ser
enfrentado em ação autônoma, até porque não faz parte dos

pleitos da
a
ção anterior onde foi deferida tutela de urgência
e evidenciado o descumprimento.

Sustenta que a sentença foi completamente contrária ao que consta na inicial e pugna pela reforma da sentença para condenar o banco em indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentada no Id.
228907707
pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara
:

Do exame dos autos, verifica-se que
DENIS MANON PACHECO DE ALMEIDA PRADO
ajuizou
Ação
de
Indenização por Danos Morais

em
face

de
BANCO BRADESCO S
.
A
.
, aduzindo, em síntese, que

no dia 03/02/2020 dirigiu-se até o caixa eletrônico da
r
equerida e efetuou um depósito bancár
io no valor de R$ 5.000,00
, que teria como destinatário a conta corrente
35594-1, agência
3036-8, de titularidade do Sr. Ildo
Antonio
Pereira.

Entretanto,
alegou que após concluir a operação
constatou que o valor não foi direcionad
o para a conta pretendida, mas
para uma conta bancária de titularidade de Robson Garcia de Souza.

Afirmou
ter buscado solucionar o equívoco
administrativamente
, solicitando o esto
rno dos valores para sua conta, o que não foi possível, tendo ajuizado a ação
n. 1002641-39.2022.8.11.0050
.

Narra que a liminar na mencionada ação foi deferida
, contudo,
o banco apresentou os dados do beneficiado fora do prazo estipulado pelo
Juí
zo, em desobediência
à
ordem
j
udicial
, agindo o banco ao arrepio da lei e lh
e prejudicando, pois há dois
anos vem tentando obter os dados do beneficiado
do valor do depósito errado.

Por
tal
razão requereu a condenação do banco por danos morais em valor não inferior a R$ 10.000,00.

Ao sentenciar, a magistrada
singular,
Dr
a
.
Cláudia
Anffe
Nunes da Cunha
, julgou
improcedente o
ped
ido
da ação
,
conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte
autora
, ora apelante.

Pois bem.

No caso
sub judice
, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se que a apelante/requeridase enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

Para a caracterização do dano moral indenizável
,
sabe-se que incumbe à parte autora demonstrar o abalo sofrido (art. 373, I, do CPC), a conduta do ofensor deve ir além do mero aborrecimento diário e das condutas presenciadas diariamente pelos indivíduos que convivem em sociedade. Deve ensejar um verdadeiro abalo aos direitos à personalidade da vítima, ultrapassando a razoabilidade.

De todo o processado, não obstante as razões da apelação, o
recurso
não
merece
provimento
.

Ainda que o re
corrente
alegue que tenha
sido prejudicado no Processo n
. 1002641-39.2022.8.11.0050 pelo cumprimento
tardio da ordem judicial
fixada ao
banco
,

assim como pela tramitação do processo por dois anos, tais fatos não são capazes de ensejar
angústias e aflições a autorizar indenização por danos morais
.

E
m verdade, esse tipo de situação
não pode ser
elevado
ao patamar de dano moral, pois se t
rata de fatos da vida cotidiana, e
m especial porque a causa
primária foi necessária
ao autor
em
consequência
de
seu próprio erro
por ter
efetivado
o depósit
o errado na boca do caixa
.

Ademais
,

o banco não é obrigado a passar informações de terceiros em situações em que o depositante digita erroneamente os dados da conta de crédito, não podendo pretender que o banco responda pela sua falha, tampouco exigir
da
instituição bancária imiscuir-se de dados cadastrais ou ingerência na conta de terceiro, correntista, sob pena de responsabilização perante o cliente e a Lei n. 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD).

P
elo que se
verifica,
a tramitação do
Processo

n
. 1002641-39.2022.8.11.0050

decorreu de forma regular, mesmo tendo o requerido cumprid
o

a
determinação
judicial
de forma extemporânea,
o que não se revela
demasiado ou ato abusivo.

Assim, em
que pese
o apelante se sentir prejudicado com a ausência do fornecimento de dados na via administrativa e demora na tramitação da
referida ação
,
é certo que tais fatos geram
aborrecimentos, transtornos
,
desgastes
. Contudo, não são capazes de gerar responsabilidade civil.

Os artigos 186 e 927, do Código Civil
determinam que tem responsabilidade civil de indenizar àquele que sofreu dano moral e material, quem praticou a conduta antijurídica e causou diretamente o prejuízo.

No caso
, não se vislumbra nenhuma conduta culposa por parte do banco, eis que não houve comprovação de ilícito, falha na prestação dos serviços prestados ou
desidiosa no processo judicial.

Ademais, é indispensável que o ato apontado como ofensivo seja suficiente para, hipoteticamente, adentrar na esfera jurídica do homem médio e causar-lhe prejuízo extrapatrimonial.

O dano moral, portanto, é consequência direta de um comportamento reprovável que, ao se distanciar dos pressupostos de razoabilidade que norteiam as relações humanas, é capaz de manchar o conceito social da vítima perante a comunidade onde vive ou se encontra e ou de diminuir, de forma injustificada e violenta, o juízo de valor que ela tem de si própria enquanto ser físico, emocional, racional e espiritual.

Assim
,
a
situação narrada nos autos não configura
dano
à imagem, à intimidade, à vida privada ou à honra e à dignidade d
o
recorrente, mas mero dissabor, comum na vida cotidiana.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA - COMPRA DE VEÍCULO NOVO -
PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE PASSIVA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR - REJEIÇÃO - ATRASO NA ENTREGA - INEXISTÊNCIA - ALTERAÇÃO VALOR DO VEÍCULO - ABUSIVIDADE - NÃO CONFIGURAÇÃO - PUBLICIDADE ENGANOSA - COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURAÇÃO - MEROS ABORRECIMENTOS.

1 - A análise das condições da ação deve ser realizada sob a ótica da teoria da asserção, ou seja, à luz da narrativa contida na petição inicial, sem análise das provas e sem o juízo de mérito.

2 - O interesse de agir deve ser entendido pelo binômio necessidade/utilidade do provimento jurisdicional.

3 -
O dever de indenizar pressupõe a confluência de três requisitos: a prática de uma conduta antijurídica, comissiva ou omissiva, a existência de um dano e o nexo de causalidade entre esses dois primeiros elementos.

[...]

6 -
O dano moral somente deve ser reconhecido quando demonstrada efetiva violação de direitos da personalidade, quais sejam, dignidade, honra, imagem, intimidade ou vida privada. Ainda que se reconheça ter a parte autora suportado algum aborrecimento ou dissabor em razão do inadimplemento contratual efetivado pela apelada, é inviável o reconhecimento da ocorrência do alegado dano moral quando ausente comprovação de que houve, de fato, violação a direito inerente à personalidade.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.205682-8/001, Relator

(a): Des.(a) Claret de Moraes, 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/07/2024, publicação da súmula em 22/07/2024)
.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM

INDENIZAÇÃO –
Depósito em
conta-corrente
de

terceiro – Autor que digitou, erroneamente, o

número da agência destinatária do valor – Depósito

realizado por meio de envelope diretamente no
caixa

eletrônico – Procedimento sem interferência de

qualquer funcionário do banco – Ausência de falha

operacional do Banco – Culpa exclusiva do

consumidor
– Aplicação do artigo 14, § 3o, do CDC –

Inexistência de obrigação de restituição de valor pelo

Banco – Improcedência mantida – Ressalvada a

possibilidade do Autor pleitear a restituição do valor junto

ao titular da conta de destino – Ratificação da r. sentença,

nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste E.

Tribunal de Justiça – Recurso Improvido.” (TJSP; Apelação

Cível 1009525-63.2017.8.26.0302; Relator (a) Denise

Andréa Martins
Retamero
; Órgão Julgador: 24a Câmara de

Direito Privado; Foro de Jaú - 2a Vara Cível; Data do

Julgamento: 27/08/2019; Data de Registro: 27/
08/2019
)
.
[
g.n
]

O mero incômodo, o desconforto, o enfado decorrente de alguma circunstância, como exemplificados aqui, e que o homem médio tem de suportar em razão mesmo do viver em sociedade, não servem para que concedidas indenizações.

Por conseguinte,
ainda que por fundamento diverso,
deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por dano
moral
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os
honorários advocatícios para 15
% (
quinze
por cento) do valor da condenação, observando-se a condição suspensiva da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024